Tribunal: TJDFT
Processo: 0709271-62.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Pretensão condenatória a obrigação de pagar, a título de repetição em dobro valor cobrado indevidamente de fatura de prestação de serviço de internet e tv por assinatura, bem como a condenação em reparação por dano moral. Recurso da autora postula a majoração do dano moral, recurso do réu postula a reforma da sentença para afastar a dobra na repetição do indébito e a condenação em reparação por dano moral.
2 – Gratuidade de justiça. A autora reúne condições para auferir a gratuidade de justiça, nos termos previstos no art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal.
3 – Recurso do réu. Pagamento indevido. Repetição de indébito. A controvérsia limita-se a aferir a possibilidade ou não de incidir a dobra no valor que a ré deve devolver. Não se discute sobre o dever de ressarcir o valor indevidamente pago pelo consumidor em virtude de resolução de contrato de prestação de serviços de internet e TV por assinatura. Dos elementos do processo não é possível extrair fidedignamente que o valor total cobrado pela ré de R$ 113,40 (R$ 34,79 + R$ 78,61) decorra efetivamente de multa por “quebra de fidelidade” pelo rompimento do contrato a pedido do consumidor. Os valores cobrados mais se enquadram em pendências de fatura de consumo. De qualquer sorte, os valores foram exigidos após o pedido de desligamento ocorrido em janeiro de 2019 e, segundo as telas de sistema informatizado que o réu trouxe, ao que tudo indica a desativação só ocorreu em abril/2019, depois que o serviço esteve suspenso por 120 dias a pedido da consumidora para tentar transferir a um terceiro e evitar a suposta cobrança de multa por rescisão. Sejam os valores oriundos de um serviço que não foi prestado, sejam por multa de “quebra de fidelidade” que não deveria incidir, já que a cronologia dos fatos evidencia que o prazo do contrato já havia ultrapassado o limite máximo de fidelidade contratual de um ano autorizado pelo art. 57, Resolução 632/2014 – Anatel, a autora efetuou o pagamento (ID 22738304-22738307) para evitar eventuais apontamentos em serviços de proteção ao crédito. Diante desses elementos, é forçoso reconhecer que a cobrança não se enquadra na hipótese de erro justificável capaz de afastar a dobra prevista no artigo 42 parágrafo único do CDC, mas de má-fé do fornecedor ao gerá-las indevidamente, de modo que é cabível a incidência da dobra.
4 – Responsabilidade civil. Dano moral. Ausência de dano. A obrigação de indenizar, mesmo nas relações de consumo em que a responsabilidade é objetiva, se assenta na existência de um ato ilícito, de um nexo causal e de um dano (art. 927, Código Civil). No caso, em que pese o fornecedor tenha cometido um ato ilícito por ter excedido os fins econômicos do contrato e extrapolada a boa-fé objetiva nessa relação contratual (art. 187 Código Civil), não há evidências no processo que a autora tenha experimentado algum dano à sua honra e imagem ou outros atributos de sua personalidade. Não houve apontamento nos serviços de proteção ao crédito ou outro ato dando publicidade a algum débito cobrado capaz de sustentar a tese de que o dano se deu in re ipsa. Tampouco a tese do desvio produtivo se pode aventar no caso concreto, pois em que pese o inadequado e reprovável serviço prestado, não se verifica um excesso que pudesse evidenciar que autora perdera tempo desarrazoado na solução do problema, senão o que normalmente acontece nesse tipo de serviço em que o fornecedor se utiliza de mecanismos de persuasão para não perder o cliente, que à toda evidência não pareceram abusivos. Desse modo, inexistente o dano, não há espaço para a reparação por dano moral. Recurso da parte autora a que se nega provimento. Recurso do réu a que se dá provimento, em parte, para afastar a condenação em reparação por dano moral.
5 – Recursos conhecidos. Recurso da parte autora: não provido; recurso do réu: provido, em parte. A autora-recorrente arcará com as custas processuais e com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 800,00 (art. 6o c/c art. 55, Lei 9.099/1995) em razão de o valor da condenação não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento. A exigibilidade resta suspensa em virtude da gratuidade de justiça que se defere.
E